Tribunal: TJDFT
Processo: 0720566-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. DANOS MATERIAIS. AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Verificado nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelos crimes dispostos no artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, do Código Penal (crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca) é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.

2. Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime de roubo simples quando não existem nos autos elementos para amparar o alegado.

3. O § 2o-A do Código Penal prevê expressamente a fração de 2/3 de aumento para o roubo exercido com emprego de arma de fogo.
4. O e. STJ tem entendimento no sentido de que se não houver pedido expresso na denúncia ou por parte da vítima ou avaliação do dano sofrido, não se aplica o disposto no art. 387, inc. IV do CPP. Portanto, descabida a reparação em danos materiais.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.